Tribunal: STF
Processo: Pet 7063
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Questão de Ordem suscitada por Ângelo Goulart Vilella nos autos desta Petição, em que a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus ao peticionante, a fim de fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o processamento do Inquérito 4.489/DF e das medidas cautelares. Consta, ainda, naquela assentada, a revogação da custódia preventiva, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão do exercício da função de Procurador da República, sem prejuízo de seus vencimentos. (e-doc. 82)
     Afirma que, apesar de nenhum dos alvos do Inquérito 4.889/DF ser detentor de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, e da ausência de conexão com os Inquéritos 4.327/DF e 4.326/DF, sobreveio decisão pretérita que autorizou a instauração do referido Inquérito, induzida, no entanto, por direcionamento ilícito do ex-Procurador-Geral da República. 
    Aduz, nesse sentido, que:
    “[...] 6. Deferida a instauração do Inq 4.489/DF, o Min. Edson Fachin, no mesmo dia 3/5/2017, com fundamento nas mesmas razões, julgando equivocadamente ser o Supremo Tribunal Federal o juízo natural da causa, também deferiu as medidas cautelares de interceptação telefônica (AC 4.319/DF) e de ação controlada (AC 4.320/DF) em face das mesmas pessoas. 
    7. Em seguida, em 17/5/2017, o Min. Edson Fachin deferiu a realização de busca e apreensão (AC 4.330/DF) e determinou a prisão preventiva do ora suscitante e do advogado Willer Tomaz (AC 4.331/DF), tudo com base na perversa manobra processual praticada pelo então Procurador-Geral da República, como se verá.
    8. Não demorou para que a aventura do Ministério Público se revelasse apenas 27 dias após a instauração do Inq 4.489/DF: já em 30/5/2017, imediatamente após o exaurimento das medidas invasivas que promoveram uma devassa na vida dos investigados, o Min. Edson Fachin acabou reconhecendo a patente incompetência absoluta da Suprema Corte para a causa e determinou a imediata remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seja porque os fatos objeto do Inq 4.489/DF, eram dotados de autonomia e de independência, seja porque os investigados não se encontram investidos nos cargos elencados no art. 102, I, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal.
    [...]
    10. Posteriormente, em 1º/8/2017, em sede de agravo regimental na presente PET 7063/DF, a 2ª Turma, por maioria, seguindo o corajoso voto divergente de Vossa Excelência, concedeu habeas corpus de ofício para, dentre outros, fixar-se a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para o processamento e julgamento de toda a causa, o Inq 4.489/DF, que no referido Tribunal recebeu a numeração IP n. 0045948-04.2017.4.01.0000.
    11. Perante o novo juízo, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em 27/4/2018, tendo o órgão especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região recebido a peça de acusação em face do suscitante.” 
    Alega, outrossim, (i) a inexistência da preclusão da matéria, (ii) o surgimento de provas novas no direcionamento da distribuição, por prevenção, ao Ministro Edson Fachin, do Inquérito 4.489/DF, e (iii) da necessária aplicação do entendimento firmado nos embargos de declaração no HC 193.726/PR: 
    “[...]
    13. Adicionalmente, em dezembro de 2020, o Procurador da República Eduardo Botão Pelella, nos autos do PAD n. 1.00.002.000050.2018-59, na Procuradoria-Geral da República, instaurado em face do suscitante pelos mesmos fatos objetos do Inq 4.489/DF, prestou depoimento como testemunha perante a Comissão Processante (CPAD), exsurgindo prova nova acerca da manobra processual praticada pelo então Procurador-Geral da República no direcionamento da distribuição – por prevenção ao Min. Edson Fachin – do pedido de instauração do Inq 4.489/DF e das respectivas medidas cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331), burlando, assim, a competência constitucional absoluta do Supremo Tribunal Federal. 
    14. Toda essa sorte de acontecimentos, para além das providências ao final requeridas, justificam também, em caráter de tutela urgente e inaudita altera parte, a imediata revogação da medida cautelar de afastamento do cargo, determinando-se o retorno ao cargo, eis que, como se verá, sem motivos para a sua manutenção após 4 anos de vigência, a medida está a causar danos psíquicos e materiais irreparáveis ao suscitante, violando-se a sua dignidade humana e da sua família, inclusive naquilo que é mais imediato ao ser humano: a subsistência própria e da família, porquanto privado dos subsídios e também impedido de exercer trabalho e de buscar outra fonte de renda por força da caducada medida. 
    15. A despeito de o Min. Edson Fachin, em decisão monocrática, ter reconhecido a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do Inq 4.489/DF, tendo havido a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a presente questão de ordem demandará a análise e adequação de atos pretéritos praticados pelo próprio Supremo Tribunal Federal no exercício da sua competência exclusiva, representados por decisões monocráticas do Min. Edson Fachin. 
     Por outro giro, não cabe a outro órgão da jurisdição, senão ao Supremo Tribunal Federal, apreciar os atos do Procurador-Geral da República praticados no seio de inquérito judicial perante a Suprema Corte, sendo que, no caso, deveras houve uma verdadeira chicana processual por parte do então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot a partir de depoimentos de ex-delatores em processo de delação premiada (PET 7003), induzindo o Min. Edson Fachin a incorrer em evidente error in procedendo, ao fixar, com base em elementos fragilíssimos e manifestamente insuficientes, a competência do Supremo Tribunal Federal, maculando inclusive pacífica e vetusta jurisprudência da Corte, de que, a exemplo, o pressuposto processual relativo à competência originária - e que se revela de caráter absoluto - não está sujeito ao poder de disposição das partes (STF, MS 21193 AgR) e de que a simples menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição (STF, AgR no Rcl n. 2.101/DF).” 
    Sustenta, ainda, a prática de engodo processual pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e a ausência de prevenção do Ministro Edson Fachin, verbis: 
    “[...]
    42. Ou seja, consoante a própria narrativa do Ministério Público e os fundamentos explicitados na decisão do Min. Edson Fachin, de 3/5/2017, já não pesavam dúvidas de que a situação que estaria sendo resolvida era a situação da empresa Eldorado Brasil Celulose S/A, ainda assim no 1º grau de jurisdição relativamente à operação naquele juízo primevo em Brasília, sem qualquer relação com o objeto dos Inq 4.483/DF, 4.326/DF e 4.327/DF, e nem muito menos com o objeto do acordo de colaboração em curso no Supremo Tribunal Federal (PET 7003/DF). 
    43. Isso, por si só, desde o princípio, já afastava absolutamente a competência do Supremo Tribunal Federal por flagrante ausência de conexidade de qualquer espécie com as matérias afetadas à Corte nos aludidos inquéritos e no acordo de colaboração premiada.
    44. Em quarto lugar, o suposto delito de obstrução nada tinha em comum com o objeto dos Inq 4.483/DF, 4.326/DF e 4.327/DF, originários do Inq 3.989/DF, esses sim da competência do Supremo, tratando-se de delito manifestamente autônomo e independente.
    45. Aliás, o próprio Min. Edson Fachin, em 31/10/2017, nos autos do Inq 4.327/DF, que investiga o chamado núcleo político perquirido originalmente no Inq 3.989/DF, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, determinou de imediato a cisão das investigações relativamente a crime de embaraço à investigação de organização criminosa noticiado naqueles autos, dando clara prova de que o mesmo delito autônomo e independente, em contexto processual idêntico ao do suscitante, afasta por completo a competência do Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    60. Como se vê, para justificar a competência penal do Supremo Tribunal Federal, o então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot inferiu e depreendeu por conta própria, com um subjetivismo capcioso e fantasioso, totalmente dissociado dos elementos dos autos, bem como desconexo dos depoimentos dos colaboradores, que o advogado Willer Tomaz teria uma proximidade com integrantes do PMDB, partindo da esdrúxula premissa de que Joesley Batista teria percebido um afastamento de RENAN CALHEIROS e de ROMERO JUCÁ quando surgiram notícias de que uma colaboração estava em curso, período que coincide com o contato do advogado WILLER TOMAZ reclamando acerca das possíveis tratativas de colaboração.
    61. Com efeito, a suposição do então Procurador-Geral da República era sabidamente falsa, capciosa, e fora empregada apenas para burlar a competência do Supremo, como se o alegado afastamento de Renan Calheiros e de Romero Jucá em relação a Joesley Batista tivesse alguma relação com a suposta proximidade daqueles agentes políticos com o advogado Willer Tomaz, sendo que, destaca-se, as tratativas do aludido acordo de delação premiada já haviam sido objeto de ostensivas notícias jornalísticas na grande imprensa – fato que inclusive levou a própria Força-Tarefa a adotar procedimentos reconhecidamente temerários na condução das investigações, como se verá.
    62. Essa relação de causa e efeito, relacionando necessária e automaticamente a suposta proximidade do advogado Willer Tomaz a membros do PMDB com os ilícitos investigados nos Inq 4.483/DF, 4.326/DF, 4.327/DF, e na PET 7003/DF, é portanto primária, falaciosa e imprestável para determinar a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    [...]
    64. Aliás, um fato superveniente veio a confirmar que o pedido de instauração do Inq 4.489/DF perante o Supremo Tribunal Federal se deu por motivos injurídicos e inconfessáveis, de cambulhada e com violação às normas do devido processo legal, por mero capricho açodado do Procurador-Geral da Repúbloca [sic] em forjar provas com flagrante desvio de finalidade – o que explica a estratégia sorrateira do então mesmo em lançar iscas em suas alegações sabidamente falsas, com o fito de burlar a competência do Supremo Tribunal Federal.
    65. É que o Procurador da República Eduardo Botão Pelella, integrante da Força-Tarefa responsável pela colaboração premiada de Joesley Batista na PET 7003, veio a, nos autos do PAD n. 1.00.002.000050.2018-59, na Procuradoria-Geral da República, instaurado em face do suscitante pelos mesmos fatos objetos do Inq 4.489/DF, depor em dezembro de 2020 perante a Comissão Processante (CPAD), como testemunha.
    66. Na ocasião, o referido Procurador da República, em declarações visivelmente desconfortáveis, acabou por revelar implicitamente em diversos momentos, que a instauração do Inq 4.489/DF e a realização das diversas medidas cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331) foram frutos de uma solução de meio numa estratégia diferente daquilo que ocorre normalmente.
    67. O citado Procurador da República justificou o procedimento anormal i) no vazamento pelo jornalista Lauro Jardim de informações concernentes às tratativas do acordo de delação premiada em curso no Supremo Tribunal Federal1 (PET 7003/DF); ii) na iminência do casual encontro que viria a ocorrer na residência do advogado Willer Tomaz entre esse, o suscitante e Francisco de Assis, na mesma data do pedido de instauração do Inq 4.489/DF, qual seja, 3/5/2017; e iii) no fato de que sem a prévia assinatura do acordo definitivo de delação, o Ministério Público não poderia usar validamente as provas em posse dos colaboradores, de modo que assim precisavam os membros da Força-Tarefa produzir a prova contra o suscitante a toque de caixa, o mais rápido possível, ignorando a inexistência de conexidade entre os fatos e a investigação nos Inq 4.483/DF, 4.326/DF, 4.327/DF e na própria PET 7003, para que então não perdessem a oportunidade cravar um flagrante sobre fato cuja investigação não cabia ao Supremo Tribunal Federal.
    68. Ou seja, a Força-Tarefa agiu – e esse é o motivo do visível desconforto da testemunha – mediante a subversão do devido processo legal, com o artificioso direcionamento da investigação a juízo absolutamente incompetente.
    [...]
    70. Ou seja, é gravíssimo o desvio de finalidade dos atos processuais praticados nos autos do Inq 4.489/DF e suas respectivas ações cautelares, uma vez que, bem se observa, desde sempre e com base na própria narrativa do então Procurador-Geral da República Rodrigo Janot, no pedido de instauração do Inq 4.489/DF, e agora confirmado no depoimento do sei [sic] então Chefe de Gabinete, Procurador da República Eduardo Botão Pelella, inexistia qualquer justificativa para a fixação da competência do Supremo Tribunal Federal ou para a prevenção do Min. Edson Fachin, tratando-se de verdadeira manipulação de competência por parte do Ministério Público, maculando de nulidade plena todo o processo desde o pedido de instauração das investigações.
    71. Em nono e último lugar, por todas essas razões, a nulidade do Inq 4.489/DF se estende automaticamente às AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331, tendo em vista que deferidas por autoridade absolutamente incompetente e em desvio deliberado de finalidade, com fim escuso, injurídico, não amparado pelo Direito, pois
    (...) se inexistir indicativo de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar eventual ação penal, não há razão para que a Suprema Corte aprecie medida de cunho preparatório e acessório. (STF, Rcl 25537/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 26/6/2019)” 
    Alega, outrossim, que a medida cautelar de afastamento dura mais de 4 anos e que:
    “[...]
    85. Além desse quadro de iniquidades, exsurge ainda a necessidade de imediata revogação da medida cautelar pessoal de afastamento das funções e consequente retorno do suscitante ao cargo, porquanto, como desdobramento da acusação carente de justa causa a ser obstada pela via do pleiteado habeas corpus de ofício aqui requerido, a medida vem implicando ao suscitante, na prática, além da impossibilidade de trabalhar, a perda da sua verba alimentar, atingindo frontalmente a dignidade sua e da sua família há quase 3 meses, sem que o Poder Judiciário se manifeste acerca do mérito da ilegalidade! 
    86. É que a 4ª Vara Cível Federal de São Paulo, SP, em 22/1/2021, nos autos n. 5022327-61.2020.4.03.6100, ação civil pública específica para a perda do cargo decorrente dos fatos objetos do Inq 4.489/DF, deferiu o pedido liminar do Ministério Público para determinar o seu afastamento de suas funções junto ao Ministério Público Federal, bem como a suspensão do pagamento dos seus subsídios e vantagens pecuniárias, tudo como desdobramento da acusação a ser obstada pela via do habeas corpus de ofício aqui pleiteado.
    87. O suscitante agravou da decisão imediatamente para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 10/2/2021.
    88. Porém, o suscitante está a sofrer, mais uma vez, gravíssima negação de jurisdição enquanto padece bem aos olhos da Justiça, pois mesmo diante da flagrante ilegalidade da medida liminar deferida, o Relator do agravo de instrumento, em 26/3/2021, negou-se a remediar o indigitado abuso, limitando-se a declarar a incompetência da 4ª Vara Cível Federal de São Paulo, SP, e a determinar a remessa dos autos n. 5022327-61.2020.4.03.6100 ao juízo da 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do DF[...]”
     Ao final, pede:
    “Com esteio nessas novas informações e fatos supervenientes REQUER a Vossa Excelência chame o feito à ordem e acolha a presente QUESTÃO DE ORDEM para que
    i. de imediato, em caráter de tutela urgente e inaudita altera parte, seja revogada a medida cautelar pessoal de afastamento do suscitante das suas funções, determinando-se o seu retorno ao cargo até decisão ulterior do colegiado;
    ii. declare a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, ab initio, para processar e julgar o Inq 4.489/DF, bem como as respectivas ações cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331);
    iii. declare a ausência de prevenção, ab initio, do Min. Edson Fachin para o Inq 4.489/DF, bem como para as respectivas ações cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331);
    iv. com fulcro nos arts. 567 e 580 do CPP, e à luz do entendimento do próprio Min. Edson Fachin nos aclaratórios no HC 193.726/PR, declare a nulidade de todos os atos decisórios praticados no Inq 4.489/DF, nas respectivas ações cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331) e, por conseguinte, a nulidade do IP n. 0045948- 04.2017.4.01.0000, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em especial o recebimento da denúncia nesse último, concedendo-se, ao fim, ordem de habeas corpus de ofício para determinar-se o trancamento da ação penal, dada a consequente carência de justa causa para a persecução penal;
    v. reconheça a ilicitude das provas oriundas das AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331, tendo em vista que deflagradas mediante comprovada fraude processual da Procuradoria-Geral da República no direcionamento artificioso da distribuição dos pedidos no Supremo Tribunal Federal, absolutamente incompetente ab initio, e a Ministro não prevento, concedendo-se ordem de habeas corpus de ofício para determinar-se o trancamento da ação penal no IP n. 0045948-04.2017.4.01.0000, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em especial o recebimento da denúncia nesse último, concedendo-se ordem de habeas corpus de ofício para determinar-se o trancamento da ação penal, dada a consequente carência de justa causa para a persecução penal;
    vi. acaso não conceda a ordem de habeas corpus de ofício após declarar a nulidade dos atos decisórios praticados no Inq 4.489/DF e após reconhecer a ilicitude das provas, determine ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região decida sobre o prosseguimento ou não da ação penal a partir do novo quadro processual.” 
    A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou parecer, opinando pelo restabelecimento dos subsídios em favor do peticionante (e-doc. 136). 
    O requerente informa agora que a medida sugerida pela PGR é inócua, na medida em que o TRF-1 já determinou o restabelecimento dos seus vencimentos. (e-doc. 139) 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico, inicialmente, que, em sessão realizada em 1°/8/2017, ao examinar o agravo regimental interposto pelo peticionante, a Segunda Turma desta Corte, para além de reconhecer a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, revogou a custódia preventiva, impondo, em substituição, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão do exercício da função de Procurador da República. Confira-se: 
    “[...] por maioria, aplicou o parágrafo único do artigo 146 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo a decisão mais favorável ao paciente, em caso de empate na votação, vencido, nesse ponto, apenas o relator. Assim, a Turma, por empate na votação, com apoio nos votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, de modo a fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgar o requerente ÂNGELO GOULART VILLELA, bem como para revogar sua prisão preventiva, impondo-lhe, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II) Proibição de acesso ou frequência a qualquer das dependências do Ministério Público; III) Proibição de manter contato com qualquer dos investigados; IV) Proibição de ausentar-se, sem licença, da jurisdição do TRF1; V) Recolhimento domiciliar no período noturno; VI) Suspensão do exercício da função de Procurador da República, sem prejuízo de seus vencimentos; e VII) Caução do seu passaporte junto ao TRF1. E, na linha do quanto apontado pelo Ministro Gilmar Mendes, constatou, também, que é semelhante o contexto fático e jurídico da decisão atacada nesta Petição relativamente à WILLER TOMAZ DE SOUZA, razão pela qual estendeu-lhe os efeitos desse julgamento de maneira a estabelecer a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para julgá-lo, revogando, igualmente, sua prisão preventiva, com a imposição das medidas cautelares acima descritas, ressalvada a que consta do item VI, ficando, assim, autorizado o exercício da advocacia” (e-(e-doc. 82- grifei). 
    Registro, ainda, que sobreveio o trânsito em julgado do referido acórdão em 27/3/2018 (e-doc. 99). 
    Por consequência, reafirmada a incompetência desta Suprema Corte, com o declínio do Inquérito 4.489/DF ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, seguida da decretação das medidas cautelares em substituição da prisão preventiva, verifico que caberá às instâncias ordinárias apreciar rigorosamente a pretensão do agravante quanto às consequências de tal decisum, em razão da preclusão no âmbito deste Tribunal. 
    Sim, porque, cessada a competência desta Suprema Corte, falece igual competência para apreciar a matéria subjacente - alusiva à pretensa fraude processual perpetrada pelo ex-Procurador-Geral da República para a distribuição, por prevenção, do Inquérito 4.489/DF ao Ministro Edson Fachin -, sob pena de inaceitável supressão de instância.
    Em outras palavras, a competência para a declaração de nulidade dos atos decisórios praticados no referido Inquérito e nas medidas cautelares é do juízo declinado e, se for o caso, será conhecido e examinado por este Tribunal Supremo após esgotadas as instâncias antecedentes. Daí porque não há qualquer impedimento normativo para o reexame da manutenção do afastamento do peticionante do cargo de Procurador da República, em virtude da sua natureza precária, nem tampouco para a anulação de todos atos decisórios praticados - nos referidos autos - pela instância ordinária competente. 
    O inconformismo com o alegado exame judicial superficial, sem a devida “profundidade”, para além de não ter sido cabalmente demonstrado, poderá eventualmente, repiso, ser corrigido pela via recursal. 
    Ademais, apesar de a Segunda Turma fixar a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, reafirmando por consequência, a incompetência do STF, optou-se naquela assentada pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a suspensão do exercício da função de Procurador da República, sem prejuízo de seus vencimentos. Vale dizer, esta Corte preservou na ocasião, ainda que em caráter evidentemente precário, os atos decisórios praticados no Inquérito 4.489/DF e nas respectivas ações cautelares, exceto, como visto, em relação à prisão preventiva. 
    E o peticionante, ao que tudo indica, não apresentou qualquer inconformismo recursal.
    Alias, consignei durante o julgamento o seguinte:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) - Pois, não. Vossa Excelência, portanto, também se manifesta e vota no sentido de alterar a competência? 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, pelos motivos que enunciei, entendendo que Vossa Excelência obrou com acerto num primeiro momento, tendo em vista os elementos que havia nos autos, mas agora, em face dessas informações que me foram trazidas, tendo em conta, especialmente, que o requerente exercia as suas funções na área de jurisdição do TRF 1ª Região, quando os fatos que lhe foram imputados ocorreram, verifico que isso atrai a jurisdição dessa Corte Regional Federal. Entendo, ainda, que os crimes foram praticados nesta área e que o direito de defesa é um direito instrumental que deve ser facilitado ao máximo e, por esse motivo também, é que chego a essa conclusão, Senhor Presidente.” (e-doc. 82 – fls. 705) 
    Rememoro, a propósito, que, muito embora a redação do art. 567 do Código de Processo Penal autorize a anulação dos atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente, o peticionante formulou a sua pretensão recursal, naquela ocasião, nos seguintes termos:
    “Por todas as razões aqui expostas, requer-se a reconsideração da decisão agravada para: 
    i) que sejo revogada a prisão preventiva imposta ao AGRAVANTE. em razão do ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, seja porque injustificada o utilização da Prisão Preventiva em detrimento das demais medidas cautelares diversas do prisão com base nas artigo 282, I e § 6º c/c 312, 313 e 319 do CPP, artigo 1º III, 4º, II,, 5º, LII, LIV, LV, LVI, LVII, 93, IX da CRFB/88; 
     ii) reconhecer a competência do TRF 1ª Região.” (e-doc. 131 – fls. 4/8)
     Ora, se a incompetência desta Suprema Corte “já era tão flagrante” (e-doc.100 – fls. 6), incumbia ao peticionante instruir o agravo regimental com o pedido de anulação de todos atos decisórios proferidos no Inquérito e nas ações cautelares respectivas, incluindo o reexame acerca da (i)licitude das provas coligidas, e não deixar para fazê-lo somente 3 anos após o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma. 
    Nem se argumente, por outro lado, a existência de fatos supervenientes em razão das declarações do Procurador da República Eduardo Botão Pelella nos autos do Processo Administrativo 1.00.002.000050.2018-59 - corroborando, segundo o peticionante, o propósito dissimulado de forjar a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do Inquérito -, e do julgamento ocorrido em Plenário nos embargos declaratórios no HC 193.726/PR. 
    Isso porque, para além da competência do juízo declinado para o exame dos pedidos formulados nesta Questão de Ordem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, o peticionante reconheceu também a existência de julgados desta Corte – a partir da Questão de Ordem no Inquérito 4.130 (setembro de 2015) – quanto aos critérios de fixação de competência e da ausência de prevenção em hipóteses supostamente análogas ao presente caso. Ainda assim deixou de formular tempestivamente, frise-se, pedido para a decretação de nulidade de todo o Inquérito 4.489/DF e das respectivas ações cautelares (AC 4.319, 4.320, 4.330, 4.331). 
    Ademais, ainda que superada as singularidades presentes no julgamento dos recursos no HC 193.726/PR (ainda não integralmente concluído), a mudança ou a reafirmação de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado do acórdão proferido, no presente caso, pela Segunda Turma, não autoriza a modificação ou ampliação das determinações judiciais ali contidas.
     Esse entendimento está em harmonia com a ratio decidendi da jurisprudência desta Corte quanto à inadmissibilidade da revisão criminal em razão das variações jurisprudenciais. Veja-se: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. “A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 153.805-AgR, Segunda Turma, relatoria Ministro Dias Toffoli)
    Faço a ressalva, no entanto, que esta Corte poderá examinar oportunamente as alegadas nulidades e ilicitudes, além da manutenção da cautelar por prazo desarrazoado, em grau de recurso, quando esgotadas as instâncias recursais ordinárias. 
    Por fim, registre-se também que a Segunda Turma, ao substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares, dentre elas suspensão do exercício da função de Procurador da República, assegurou a manutenção do recebimento dos vencimentos. Ademais, a medida determinada pela 4ª Vara Cível Federal de São Paulo - nos autos da ação civil pública ajuizada para a perda do cargo decorrente dos fatos objetos do Inquérito 4.489/DF -, foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, restabelecendo, pois, os vencimentos e vantagens pecuniárias do respectivo cargo. (e-doc. 140) 
    Verifica-se, portanto, a mitigação substancial do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao peticionante.
    Isso posto, rejeito a presente questão de ordem pelas razões acima aduzidas, sem prejuízo do reexame das questões pelo juízo natural do feito, e eventualmente por esta Corte quando esgotadas as instâncias recursais ordinárias. 
    Caberá, ainda, ao juízo declinado apreciar, de forma motivada, e no prazo de 10 dias, a necessidade ou não de manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da função de Procurador da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator